Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-21.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.439.473/0001-39 (APELANTE), PAULO AFONSO SOARES JUNIOR - CPF: 070.388.506-52 (ADVOGADO), LUIZ JULIANO GASPARIN BARROS - CPF: 041.040.079-35 (ADVOGADO), JOSE LUIZ FARAH KALLUF - CPF: 008.588.619-09 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA GARLET - CPF: 088.713.469-63 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (APELADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANO MORAL – RUPTURA DE PROTESE MAMARIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – DOCUMENTOS ACOSTADOS COM A INCIAL INDICANDO DEFEITO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, e, de outro lado, indeferir as que repute inúteis para o caso, sem que isso importe em cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida é prescindível e inócua para desate da lide, já que a prova documental acostada aos autos revela-se totalmente suficiente para tal. 2. Considerando que os fatos narrados extrapolam os meros dissabores do cotidiano, patente a existência de danos morais indenizáveis. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Dano Moral
” (Proc. no

1000657-21.2020.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por MIRIAM DE MATOS BORGES, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 à título de Danos Morais, por concluir que
“ não tendo a requerida demonstrado a ausência de defeito de fabricação, o fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia para elidir a sua responsabilidade objetiva, cabível a indenização pelo dano moral pretendido”
(cf. Id. no 159681667).

A apelante em sede preliminar, roga pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que
“ao indeferir a produção de prova técnica na presente demanda, o Estado-Juiz tolheu da apelante a única forma de comprovar que o produto não se encontrava eivado de qualquer vício (...) só a perícia técnica seria capaz de afirmar cabalmente o que realmente ocorreu no caso em questão”.

No mérito, alega que
“não há prova do vício do produto e nem há obrigação da ré em indenizar danos morais à autora, quando podem existir outros fatores que levaram ao rompimento (...) pode ter ocorrido por impacto ou por agente externo, debilidade da própria paciente, esforço físico, e outras infinidades de situações”
aduzindo que
“não se pode constatar que os sintomas que acometeram a autora decorrem de vício no produto, bem como não há nexo de causalidade entre o rompimento da prótese e qualquer defeito desta, pois ausentes os elementos comprobatórios mínimos, podendo ser a etiologia que desencadeou a rompimento da prótese da autora ser sua própria reação, apresentando quadro de contratura da cápsula (...) ausente o nexo causal entre o rompimento da prótese e eventual defeito do produto, não se pode reconhecer o dever de indenizar”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que cassada a r. sentença, com a devolução dos autos ao juízo de primeira instância, bem como a determinação de realização de perícia técnica sobre as próteses de silicone fornecidas, alternativamente, que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido de danos morais, ou ao menos reduzidos (
Cf. Id. no 159673518).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

159673532).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Contextualizando os fatos, narra a petição inicial que a autora realizou um procedimento cirúrgico de implante de próteses de silicone mamárias, denominado mastopexia periareolar de aumento, no dia 26/06/2017, implante submuscular parcial da marca Lifesil. Entretanto, prestes a completar 03 (três) meses após o implante, passou a sentir pontadas no seio esquerdo, quando notou uma determinada anormalidade (dor, flacidez e formato diverso), ocasião em que contatou o consultório médico, obtendo a resposta de que seria examinada na consulta de retorno, cuja data estava próxima.

Assim, na data agendada foi examinada pelo médico que realizou o implante, quando lhe foi informado que provavelmente a prótese esquerda teria rompido, recomendando a realização de exame de imagem e, se confirmado o rompimento, a realização de nova cirurgia.

Realizado o exame e constatada a “rotura intracapsular no implante esquerdo” e contatada a ré, esta limitou-se a enviar um termo extrajudicial por e-mail para que a autora assinasse, no qual se eximia de toda e qualquer responsabilidade pelos danos morais e custos com a nova cirurgia, condicionando a assinatura do termo ao envio de um novo par de próteses, além de exigir a devolução das próteses a serem explantadas.

Perdendo a confiança na marca requerida, a autora que tinha viagem de férias e compromissos agendados, foi obrigada a postergar a nova cirurgia, que só ocorreu em 02/07/2018, tendo permanecido durante 09 (nove) meses com os seios com formato diferente um do outro, além de o seio esquerdo caído e flácido, obrigando-a usar roupas largas, situação que afetou sua autoestima, tendo sido submetida a constrangimentos vividos em sua intimidade, além das agulhadas que sentia no local.

Por estas razões, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes do rompimento da prótese, conforme se infere da petição inicial.

De outro norte, a ré contesta os fatos narrados na inicial, alegando inexistir prova quanto ao vício do produto, derradeiramente, incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Assim como já assentado por ocasião da decisão saneadora, é inequívoco que o caso em análise sujeita-se as normas previstas na Lei no 8.078/90, já que a autora e a ré amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, estando sujeitos ao regime especial de responsabilidade civil previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 e 14).

Destarte, à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fabricante por dano decorrente de fato do produto, devendo garantir a segurança dos consumidores.[1]

Nas ações de indenização originadas de relações de consumo, como é o caso em voga, basta que o consumidor demonstre a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, do que se presume a existência do defeito. Derradeiramente, compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou qualquer causa excludente de responsabilidade, de forma a eximir-se da obrigação de indenizar.

Subsumindo-se o caso concreto em exame às disposições legais invocadas, fica evidente a responsabilidade da ré. A declaração médica de id. 28930868, subscrita pelo Cirurgião Plástico Sérgio Evangelista, CRM 3666 em 14/02/2018 demonstra que a demandante submeteu-se ao implante de próteses mamárias da marca Lifesil, no dia 26/06/2017.

Já o exame de imagem/ultrassom de id. 28930854, pág. 1-2 deixou evidenciado nos autos que, de fato, houve a ‘rotura intracapsular’ do implante esquerdo’.

Não se pode olvidar ainda que, detectada a rutura da prótese e acionada a ré, esta disponibilizou um novo par de implantes a ser utilizado na substituição da prótese, sem qualquer custo para a consumidora (termo de transação de id. 28930866), fato este que, todavia, não serve para exonerar a ré da responsabilidade pelos danos morais suportados pela autora.

No ponto, impõe-se destacar que a prova testemunhal colhida por ocasião da audiência de instrução, quando foram inquiridas as testemunhas Sérgio Ricardo Evangelista, Carla Monalise Zucco e Maria Gilza Ferreira Chaves, corroboraram de forma incontestável o dano moral decorrente do fato do produto consubstanciado na ruptura de umas das próteses implantadas, conforme se infere da gravação audiovisual que acompanha a ata de audiência de id. 68424966.

Logo, não tendo a requerida demonstrado a ausência de defeito de fabricação, o fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia para elidir a sua responsabilidade objetiva, cabível a indenização pelo dano moral pretendido.

Na hipótese, trata-se de dano moral in re ipsa, presumindo-se o abalo vivenciado pela suplicante que teve lesionada a sua integridade física, necessitando passar por novo procedimento cirúrgico para substituição da prótese mamária, submetendo-se as limitações que inerentes ao pós-operatório.

Ainda sobre o dever de indenizar pelo dano moral, válido registrar que o desgaste experimentado pela demandante configura o dano moral indenizável, tanto em seu caráter compensatório quanto pedagógico. Nessa toada, o valor deve garantir à autora uma reparação hábil a compensar o sofrimento suportado, além de impactar de maneira a desestimular a reiteração do ato praticado pela ré.

Inexistindo sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Logo, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do binômio reparação-punição, a fixação do valor de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se suficiente ao atendimento dos critérios acima.[2]
”
(Cf. Id no 159681667).

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito do recurso, com o qual será apreciada a decidida.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado tem a faculdade de indeferir a realização de perícia, quando motivadamente o faz, por entende-la desnecessária para fins da análise do caso concreto.

Compulsando o feito, verifica-se que a apelada se submeteu a procedimento cirúrgico para a colocação de próteses mamarias em 26/06/2017, sendo certo que, após 3 meses, passou a sentir dores e a notar uma determinada anormalidade no seio esquerdo (
flacidez e formato diverso), foi constatado por meio de exame especifico a “
rotura intracapsular no implante esquerdo”.

Constata-se, no caso telado, que os documentos e exames médicos juntados ao feito, assim como a oitiva de testemunhas, foram suficientes para constatar o defeito no produto que ocasionou a ruptura da prótese, sendo estes analisados pela magistrada singular na prolação da sentença
a quo,
não sendo assim necessária a realização de prova pericial.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que os documentos juntados ao feito, assim como o que foi exposto pelas partes, são suficientes para concluir
in casu
, pela falha na prestação de serviço, em razão do rompimento da prótese, ou seja, para o deslinde da presente demanda.

Quanto aos danos morais, é cediço que, em origem na violação de direito de personalidade do ofendido.

Nesse sentido é o magistério de Sérgio Cavalieri, porquanto o renomado autor define o dano moral como:

"
A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima"

(Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2a edição. Editora Malheiros. página 74).

É inegável os transtornos aos quais foi submetida a consumidora ao adquirir a prótese de silicone mamária fabricada pela Empresa/apelante, sendo necessária sua retirada com a realização de nova cirurgia, antes do prazo previsto na garantia, sob pena de risco à sua saúde.

A Apelada sofreu dano em sua integridade física, dado o possível comprometimento de sua saúde em razão da ruptura da prótese sintética, causando-lhe inegável sofrimento e angústia em razão da suspeita de se estar diante de uma enfermidade mais séria.

O posicionamento da jurisprudência não diverge do entendimento:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESE MAMÁRIA DANIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEMANETO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL VERIFICADOS - INDENIZAÇÃO CABÍVEL. A responsabilidade do fabricante e comerciante de produtos é objetiva, razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos produtos oferecidos.
Verificando-se que o feito está suficientemente instruído para formação da convicção do juízo e julgamento da lide, mostra-se acertada a dispensa, pelo julgador singular, da prova pericial
. Demonstrado por meio das provas produzidas nos autos que a prótese mamária vendida à parte autora era defeituosa e que foi necessária a sua substituição (art. 18 do CDC), a condenação à devolução do valor pago é medida que se impõe. O dano material efetivamente comprovado merece ressarcimento.
Os fatos descritos nos autos ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e são aptos a caracterizar o dano moral passível de reparação pecuniária, diante do abalo psicológico e físico proporcionado à consumidora, que necessitou ser submetida à cirurgia para troca da prótese mamária defeituosa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.015576-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

(negritei)

No que tange ao pedido alternativo, de minoração do
quantum
indenizatório, tendo em vista que para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste caso a importância de R$20.000,00 deve ser mantida, pois se mostrou moderada em relação aos danos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023